Tribunal: TJSP
Processo: 2284955-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do sensor "Freestyle Libre", medicamento necessário ao tratamento do quadro de diabetes, do qual a autora é portadora. Pretensão da requerida de revogação da tutela de urgência concedida. Perda do objeto recursal. Sentença de mérito proferida. Recurso prejudicado.